Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717999-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MC DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA, MONICK CARVALHO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão Id. 58690735, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717034-63.2023.8.07.0003, indeferiu os pedidos de inclusão do nome da empresa Executada em cadastro de inadimplentes e de pesquisa de bens pelo sistema Eridf, nos seguintes termos: “De fato o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, dentre os princípios da jurisdição está o da secundariedade, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa, assim como há no processo civil o instituto do interesse processual, que significa a condição de existência de efetiva necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas possuem a possibilidade de realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito independentemente de intervenção estatal. Assim, indefiro a pedida pleiteada, pois não há interesse processual da parte exequente na medida pleiteada. 2. Indefiro, ainda, o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Eridf, pois se trata de diligência que pode ser realizada diretamente pela parte interessada junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário, de forma que o pedido em questão carece de interesse jurídico. 3. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 10 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Em síntese, o Agravante sustenta que, após diversas tentativas de localizar bens, não obteve êxito em obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Explica que, “ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade”. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, seja determinada a pesquisa de bens pelo sistema Eridf e a inclusão do nome da Executada em cadastro de inadimplentes. Preparo comprovado (Id. 58690734). Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 58690735 que indeferiu os pedidos de inclusão do nome da Executada em cadastro de inadimplentes e de pesquisa de bens pelo sistema ERIDF. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a requerimento da parte credora, o juiz pode determinar a inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes. A medida não depende do esgotamento prévio de outras providências executivas, mas deve ser feita com a devida cautela, para que não atinja o direito do credor à tutela executiva e os direitos da personalidade do devedor, que são afetados pela negativação do seu nome1. Todavia, se o credor não conseguir, por conta própria, realizar a inscrição o Judiciário poderá ser acionado. Na espécie, o Agravante não logrou comprovar óbice à inclusão do nome da parte executada nos diversos cadastros de inadimplentes, providência que, primeiramente, deve ser adotada pelo credor. Assim, não cabe ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando a parte credora, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados para inscrever o nome de pessoa inadimplente em seus cadastros. Em relação à pesquisa de bens pelo sistema eRIDF, é possível realizá-la, tendo em vista o Termo de Convênio de Cooperação Técnica 16/2012, celebrado com a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal. Todavia, a utilização do sistema eRIDF não é gratuita, e incumbe ao peticionante recolher os emolumentos referentes às consultas cartorárias, salvo quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, o que não se verifica nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora